Tribunal: TJDFT
Processo: 0700344-57.2022.8.07.0014
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-02
Data de publicação: 2023-06-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. REJEITADAS. CADEIA DE FORNECIMENTO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA E OBJETIVA. AÇÃO DE REGRESSO EM VIA AUTÔNOMA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do Juizado Especial Cível do Guará, que julgou parcialmente procedente os pedidos para declarar a nulidade do contrato de ID 46302111 e condenar a ré a restituir à autora o valor de R$ 24.150,00, a fim de se evitar o enriquecimento sem causa.
2. Na origem a autora ajuizou ação em que pretende a rescisão do contrato de prestação de serviços e a condenação da ré a lhe restituir o valor de R$ 24.150,00 e lhe pagar o valor de R$ 9.660,00, equivalente a multa contratual. Narrou que, em 08/07/2021, firmou contrato com a ré para prestação de serviços de serralheria para confecção de armários e outros móveis, no prazo de 45 dias. Alegou que efetuou o pagamento de entrada no valor de R$ 24.150,00, referente à 50% do valor do contrato e que o restante do pagamento ocorreria na entrega dos serviços. Afirmou que a ré não entregou os serviços contratados, mesmo com diversas cobranças e que registrou boletim de ocorrência. Argumenta que essa conduta da ré é costumeira, bem como que existem outros consumidores insatisfeitos.
3. Recurso tempestivo, adequado à espécie e desacompanhado de preparo, ante o requerimento de gratuidade judiciária. Benefício concedido em favor da recorrente, microempresária individual, considerando que aufere rendimento bruto inferior a 5 salários mínimos, consoante disposto na Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, e adotada como parâmetro para o reconhecimento da hipossuficiência judiciária. Foram ofertadas contrarrazões, com impugnação ao pedido de gratuidade (ID 46302200).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na legitimidade passiva da recorrente e em sua responsabilidade civil decorrente do inadimplemento contratual. Em suas razões recursais, a recorrente alega preliminar de ilegitimidade passiva, sob o argumento de que não assinou o contrato objeto da demanda. Sustenta que seu irmão, que trabalha com confecção de móveis, se utilizou de seus dados para viabilizar a celebração do contrato. Afirma que as cobranças relativas a inexecução dos serviços foram direcionadas ao seu irmão, bem como que repassou para ele todo o montante depositado em sua conta. Requer o reconhecimento da ilegitimidade passiva e a improcedência dos pedidos.
5. A hipótese em exame configura relação jurídica de natureza consumerista, uma vez que as partes se enquadram nos conceitos de fornecedor e de consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Dessa forma, aplicável ao caso as regras do direito do consumidor, inclusive as que tratam da responsabilidade objetiva na prestação de serviços. A reparação de danos pelo fornecedor ocorrerá, independente da existência de culpa, em razão de defeito na prestação do serviço, nos termos do art. 14, § 1o, II do CDC.
6. Preliminar de impugnação à gratuidade judiciária rejeitada, conquanto atendidos os critérios para a concessão do benefício, sem que o impugnante comprovasse ocultação de renda e/ou qualquer dado que pudesse levar à conclusão diversa. Gratuidade mantida.
7. Preliminar de ilegitimidade ativa. Todos aqueles que integram cadeia de consumo, auferindo, de alguma maneira, vantagem econômica ou de qualquer outra natureza, respondem, solidariamente, pelos prejuízos causados aos consumidores, nos termos do art. 7o, parágrafo único e art. 25, §1o todos do CDC. A autora comprovou que a quantia de R$ 24.150,00 foi depositada em contas em nome da recorrente pessoa jurídica e em nome de sua responsável, pessoa física, conforme comprovantes de ID 46302175. O recebimento desses recursos caracteriza a sua inserção na cadeia de consumo, afastando-se a alegada ilegitimidade passiva. Preliminar rejeitada.
8. O fato de a representante legal da recorrente ter eventualmente repassado os recursos para seu irmão, por si só, não afasta sua responsabilidade, pois a empresa recorrente permitiu que terceiro atuasse em seu nome, respondendo pelos prejuízos causados ao consumidor. Caso a microempresa individual entenda haver responsabilidade de terceiro, deverá buscar o respectivo ressarcimento em eventual ação de regresso. Não há controvérsia a respeito do recebimento dos valores e da inexecução do serviço contratado. Comprovado que a empresa recorrente compôs a cadeia de consumo e que houve inadimplemento contratual, deve ela responder pelos danos suportados pela consumidora.
9. Recurso conhecido, preliminares de ilegitimidade passiva e impugnação à gratuidade de justiça rejeitadas. Recurso não provido.
10. Condenada a recorrente vencida ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação. Suspensa a exigibilidade da verba sucumbencial em razão da gratuidade de justiça concedida.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.